Tribunal: TJDFT
Processo: 0727763-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE BENS. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA ATIVIDADE PATRIMONIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. A confusão patrimonial nos dizeres do art. 50 do CC ocorre quando há a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
2. A ausência de bens, por si só, bem como o encerramento irregular da atividade empresarial não constitui a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade. Precedentes de jurisprudência.
3. Recurso conhecido e desprovido.